Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740731-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NORBERTO VICENTE DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença ajuizado por servidor/pensionista com base em título formado em ação coletiva, na qual o Juízo de origem rejeitou a impugnação do ente público quanto à existência de coisa julgada oriunda da ação individual no 0739532-27.2017.8.07.0016, julgada improcedente por sentença transitada em julgado, e determinou o prosseguimento da execução com remessa dos autos à Contadoria (ID 243036367). Sustenta o agravante (ID 76507321), em síntese, que a execução individual não pode avançar porque o exequente já submeteu a idêntica pretensão ao Judiciário em demanda individual anterior, tendo sido o pedido rejeitado por sentença definitiva; aduz que o art. 104 do CDC não ampara a adoção oportunista dos efeitos da ação coletiva após o insucesso da via individual, porquanto a suspensão da demanda particular deveria ter sido requerida antes da prolação da sentença de mérito. Afirma, ainda, risco de grave lesão à ordem e à economia públicas, ante a possibilidade de expedição de RPV/precatório ou de constrições patrimoniais, e requer, em tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para sustar o trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento deste agravo, com a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. É a síntese do necessário. Decido. O art. 995, parágrafo único, do CPC, e o art. 1.019, I, do mesmo diploma autorizam a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A probabilidade de provimento, neste juízo de delibação, é evidenciada pela presença de coisa julgada material contrária à pretensão executiva: a ação individual no 0739532-27.2017.8.07.0016 foi julgada improcedente por sentença transitada em julgado em 1/8/2020, o que, em tese, obsta a rediscussão do mesmo núcleo fático-jurídico por via de execução fundada em título coletivo, sob pena de violação aos arts. 502 e 503 do CPC no tocante a autoridade e limites objetivos da coisa julgada, e ao princípio da segurança jurídica. A par disso, a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a propósito da articulação entre demandas individuais e coletivas, é no sentido de que o requerimento de suspensão do feito individual, nos termos do art. 104 do CDC, somente produz efeitos se formulado antes da sentença de mérito no processo individual e, sobretudo, antes do trânsito em julgado na ação coletiva, sendo inviável a invocação posterior com finalidade de contornar a autoridade da decisão definitiva já proferida na via particular (REsp 1.643.816/RJ, Segunda Turma, DJe 7/3/2017). Tal compreensão, além de preservar a coerência do sistema, evita o uso alternado e contraditório das tutelas coletiva e individual para maximização oportunista de resultados, o que afrontaria o devido processo legal e a estabilidade das decisões. O precedente citado também reafirma que não cabe ao Poder Judiciário, a pretexto de isonomia ou por via transversa, conferir vantagens não previstas em lei específica, incidindo por analogia a Súmula 339/STF, ressalva que, no contexto deste agravo, reforça a inadequação de se permitir, por meio de execução coletiva superveniente, a obtenção de resultado incompatível com a negativa de tutela já estabilizada na ação individual. Em reforço, a Súmula 83/STJ impede a rediscussão de matéria assentada na Corte Superior, sinalizando que soluções contrárias ao entendimento consolidado não se mostram, prima facie, plausíveis em sede recursal. No que toca ao periculum in mora, o risco de dano grave e de difícil reparação é patente, eis que o prosseguimento da execução pode conduzir a atos constritivos, emissão de requisições de pagamento e movimentação de numerário público, providências de difícil reversão prática e que impactam a programação orçamentária, caracterizando o perigo de dano inverso ao erário e à ordem administrativa. Em hipóteses como a presente, a tutela recursal conserva a utilidade do julgamento colegiado e previne a consolidação de situações fáticas potencialmente incompatíveis com a coisa julgada já formada na demanda individual. Presentes, pois, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, aliado ao poder geral de cautela do relator (art. 297 c/c art. 1.019, I, do CPC), impõe-se a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO para determinar a imediata suspensão do trâmite do cumprimento de sentença individual movido pelo agravado, com fundamento na existência de sentença transitada em julgado na ação individual no 0739532-27.2017.8.07.0016 que julgou improcedente a pretensão ali deduzida, até ulterior deliberação ou julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem. Dê-se ciência e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator